Tribunal: TJBA
Processo: 8059219-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059219-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS AGRAVADO: JAILTON CALDAS Advogado(s):BRUNO ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). EXIGIBILIDADE CONDICIONADA À INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a validade da intimação da parte executada exclusivamente por meio do Diário da Justiça eletrônico para fins de exigibilidade da multa cominatória imposta por descumprimento de obrigação de fazer. O agravante sustenta a nulidade da execução das astreintes por ausência de intimação pessoal, conforme entendimento consagrado na Súmula 410 do STJ, bem como a desproporcionalidade do valor executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: definir se a ausência de intimação pessoal do devedor impede a exigibilidade da multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ permanece consolidada no sentido de que a intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a exigibilidade da multa cominatória imposta por descumprimento de obrigação de fazer, mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015, mantendo-se hígida a Súmula 410/STJ. A intimação realizada apenas por meio do Diário da Justiça eletrônico, dirigida aos advogados da parte executada, não supre o requisito da intimação pessoal exigido pela jurisprudência dominante. A comunicação processual constante dos autos (ID 337290355) é genérica, referindo-se apenas à apresentação de defesa, sem menção à obrigação de fazer ou à imposição de multa, o que afasta sua validade como intimação pessoal. A ausência de intimação pessoal invalida a exigibilidade da multa diária, tornando inexigível a cobrança das astreintes fixadas nos autos de origem. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 513, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1834125/AM, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; STJ, EREsp 1.360.577/MG, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 07.03.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de nº 8059219-16.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO PAN S.A e como agravado JAILTON CALDAS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR